Tribunal: TJMT
Processo: 1029811-04.2020.8.11.0002
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029811-04.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), MATHEUS FERNANDES BECKENKAMP - CPF: 045.751.331-40 (EMBARGADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), SIDNEI ANDRE DA SILVA - CPF: 691.140.301-44 (TESTEMUNHA), ANTONIO CARLOS MATIAS MARTINS - CPF: 053.413.761-02 (TESTEMUNHA), TORREA ESKALATI DE SOUZA - CPF: 048.331.291-67 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE APETRECHOS DE TRAFICÂNCIA. HISTÓRICO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INCOMPATIBILIDADE DA DROGA COM USO PESSOAL NO PERÍODO PANDÊMICO. PONTOS ENFRENTADOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo réu condenado contra acórdão que deu provimento ao recurso do Ministério Público para reformar sentença absolutória e condená-lo pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
), à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento de omissão quanto à ausência de balança de precisão, embalagens e outros objetos indicativos de comercialização no local da apreensão;
(ii)
reconhecimento de omissão quanto ao histórico de dependência química do réu, comprovado por termo circunstanciado;
(iii)
reconhecimento de contradição na fundamentação do acórdão, ao argumento de que a quantidade de droga apreendida não teria sido analisada à luz do contexto pandêmico, que justificaria o estoque para consumo pessoal;
(iv)
atribuição de efeitos infringentes para restabelecimento da sentença desclassificatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a existência de omissão no acórdão quanto à ausência de apetrechos de traficância e ao histórico de dependência química do réu;
(ii)
verificar a existência de contradição na fundamentação do acórdão quanto à incompatibilidade da quantidade de droga com o uso pessoal durante o período pandêmico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão verificada no julgado. Não constituem via adequada para a reforma ou o reexame do mérito da decisão embargada.

5. Não configura omissão embargável o ponto expressamente enfrentado no acórdão. A ausência de apetrechos típicos de traficância foi afastada com fundamento no conjunto de indícios convergentes identificados nos autos, que incluíam a quantidade expressiva da droga, a fuga do acusado, o dinheiro trocado em sua posse e a adoção da modalidade de tráfico
formiguinha
.

6. A condição de usuário de drogas não impede que o agente, concomitantemente, dedique-se ao comércio de entorpecentes, inclusive para manter o próprio vício. O enfrentamento da questão jurídica subjacente, a saber, a capacidade de a dependência química elidir a responsabilização pelo tráfico, supre a necessidade de menção individualizada a documentos constantes dos autos.

7. Não configura contradição embargável o acórdão que, além de apontar a incompatibilidade da quantidade de droga com o uso pessoal, demonstra positivamente, por via afirmativa, que o conjunto probatório aponta para finalidade mercantil da substância. A discordância com a valoração probatória realizada pelo órgão colegiado não caracteriza vício interno ao
decisum
.

8. A omissão e a contradição que autorizam os aclaratórios devem ser verificadas no interior do próprio
decisum
. O inconformismo da parte com a conclusão adotada não configura vício embargável.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração rejeitados.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciado Orientativo n. 03 da TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MATHEUS FERNANDES BECKENKAMP
em face do acórdão proferido por esta Câmara Criminal nos autos do processo n. 1029811-04.2020.8.11.0002, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
para reformar a sentença do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande e condenar o embargante pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
), à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos (id. 346661859).

Nas razões dos embargos
, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à análise de três pontos que, a seu ver, seriam fundamentais ao deslinde da causa. O primeiro consiste na ausência de pronunciamento sobre a inexistência de balanças de precisão, embalagens ou qualquer objeto indicativo de comercialização na residência do embargante, aspecto valorado pela sentença de primeiro grau como elemento de relevo para a desclassificação.

O segundo concerne à omissão sobre o histórico de dependência química do réu, comprovado, conforme aduz, pelo Termo Circunstanciado n. 1035278-61.2020.8.11.0002. O terceiro aponta contradição na fundamentação do acórdão, ao sustentar que a quantidade de 164,97g (cento e sessenta e quatro gramas e noventa e sete centigramas) de maconha seria incompatível com o consumo pessoal, sem levar em conta o contexto pandêmico que, segundo alega, justificaria a estocagem.

Com base nessas alegações, requer o acolhimento dos embargos com atribuição de efeitos infringentes, a fim de que seja restabelecida a sentença desclassificatória (id. 348115395).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Em síntese, o embargante sustenta que o acórdão é omisso e contraditório, pois:
(i)
não teria apreciado a inexistência de balança de precisão, embalagens ou outros objetos indicativos de comercialização na residência;
(ii)
teria ignorado o histórico de dependência química do réu, comprovado pelo TCO n. 1035278-61.2020.8.11.0002; e
(iii)
teria se limitado a afirmar que a quantidade de droga apreendida seria incompatível com uso pessoal, sem fundamentar por que esse volume não poderia constituir estoque para consumo durante o período pandêmico.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, cabem embargos de declaração para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou, ainda, para suprir omissão verificada no julgado a respeito de tema sobre o qual o órgão deveria ter se manifestado. Os aclaratórios não constituem via adequada para a reforma ou o reexame do mérito da decisão embargada, pois se destinam ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Da leitura do acórdão embargado, não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal. O voto condutor examinou em detalhes os argumentos trazidos à indagação, de modo coerente e completo, e as matérias suscitadas nos presentes embargos foram inteiramente apreciadas.

No que diz respeito à alegada omissão quanto à ausência de balança de precisão e de outros instrumentos de traficância na residência do embargante, o acórdão enfrentou expressamente o ponto. O voto condutor reconheceu que esse argumento havia sido utilizado pelo juízo
a quo
como fundamento da desclassificação e, ao afastá-lo, deixou consignado que a ausência daqueles apetrechos não teria o condão de afastar a traficância diante do robusto conjunto de indícios convergentes identificados nos autos. Confira-se:

“[...]
a argumentação do juízo a quo quanto à ausência de balança de precisão ou outros apetrechos não se mostra suficiente para afastar a traficância, notadamente diante do robusto conjunto de indícios convergentes, como: (i) a quantidade expressiva de entorpecente apreendido na casa do acusado; (ii) a fuga empreendida; (iii) a apreensão de dinheiro trocado e de rolo de filme plástico em sua residência; (iv) a adoção da modalidade de tráfico 'formiguinha'; e (v) a ausência de apetrechos típicos de consumo pessoal
[...]” (id. 346661859).

O ponto, portanto, foi amplamente enfrentado. O que o embargante denomina omissão traduz, em realidade, inconformismo com a conclusão adotada, o que não configura vício embargável.

Quanto à alegada omissão sobre a condição de usuário e o histórico de dependência química, o acórdão igualmente se pronunciou de forma expressa. O voto condutor consignou que a condição de usuário não impede que o agente, concomitantemente ao consumo próprio, dedique-se ao comércio de entorpecentes, inclusive para manter o próprio vício, conforme orientação sedimentada por este Tribunal. Veja-se:

“[...]
embora o apelado alegue que os entorpecentes encontrados eram para uso próprio, por ser usuário de drogas, é sabido que a condição de usuário não obsta a compreensão de que poderia, em concomitância com a satisfação da dependência química, traficar entorpecentes, inclusive para manter o vício (Enunciado Orientativo n. 03 da TCCR/TJMT)
[...]” (id. 346661859).

Não há, nesse ponto, qualquer lacuna de pronunciamento. O acórdão não estava obrigado a mencionar individualmente o número do TCO referido pelo embargante: bastava o enfrentamento da questão jurídica subjacente, qual seja, a capacidade de a condição de usuário elidir a responsabilização pelo tráfico, o que foi feito com clareza e com amparo jurisprudencial.

Por fim, no que se refere à alegada contradição quanto à quantidade de droga e à possibilidade de estoque para uso pessoal no período pandêmico, também não assiste razão ao embargante.

O acórdão não se limitou a afirmar que a quantidade seria incompatível com o consumo pessoal: demonstrou, positivamente, que o conjunto probatório apontava para finalidade distinta do uso próprio. O voto condutor identificou circunstâncias autônomas e convergentes que, em seu conjunto, tornaram inviável a tese defensiva. Confira-se:

“[...]
as circunstâncias da apreensão evidenciam claramente o propósito de traficância, notadamente diante da expressiva quantidade de droga apreendida (164,97g de maconha) e da apreensão de dinheiro trocado em sua posse
[...]
a quantia em dinheiro trocado encontrada em poder do apelado (R$ 32,00) constitui circunstância comumente associada à prática do tráfico de drogas, porquanto facilita o troco nas transações ilícitas de menor valor, típicas do comércio varejista de entorpecentes
[...]” (id. 346661859).

E, ainda:

“[...]
a forma de acondicionamento da substância e o próprio contexto da apreensão demonstram que o apelado guardava a droga em locais estratégicos: parte na região genital, possibilitando fácil acesso para pronta entrega, e parte em sua residência, caracterizando depósito para abastecimento do comércio
[...]
Outro fator que impede a desclassificação da conduta é a adoção da prática conhecida como tráfico 'formiguinha'
[...]
a apreensão do rolo de filme plástico, material utilizado para embalar porções destinadas à venda em porções individualizadas
[...]
nenhum desses objetos foi apreendido, o que reforça a incompatibilidade da tese de uso pessoal e corrobora a destinação mercantil da droga encontrada
[...]” (id. 346661859).

Desse modo, a tese do estoque para uso pessoal durante a pandemia não foi ignorada pelo acórdão: foi refutada por via afirmativa, pela demonstração de que os demais elementos dos autos apontavam inequivocamente para a finalidade mercantil.

A omissão e a contradição que autorizam os aclaratórios devem ser verificadas no interior do próprio
decisum
, não entre a fundamentação adotada e a tese que a parte pretendia ver acolhida. Nessa perspectiva, o que o embargante denomina contradição é, em verdade, discordância com a valoração probatória realizada pelo órgão colegiado, o que é inadmissível nesta via.

Assim, não há omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade a ser sanada no acórdão embargado, pois se verifica a evidente pretensão de rediscutir matéria que foi inteira e detidamente apreciada.

Ante o exposto, conheço e
rejeito
os embargos de declaração opostos por
Matheus Fernandes Beckenkamp
, preservando inalterado o acórdão questionado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026